Tribunal: TJSP
Processo: 1009486-03.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CONTRATO IMOBILIÁRIO – Pretendida indenização de danos materiais e morais, decorrentes da existência de vícios construtivos – Recurso contra sentença de improcedência – Descabimento – Decisão que bem observou a situação fática emergente dos autos – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste TJSP – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499859
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009486-03.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante RESIDENCIAL
TERRAS
DA
FAZENDA,
são
apelados
MAMORÉ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, OLEA & NPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e NPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009486-03.2018.8.26.0344 -Voto no
2
VOTO No: 45557
APEL.No: 1009486-03.2018.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA
APTE. : RESIDENCIAL TERRAS DA FAZENDA
APDO. : MAMORÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTROS
JUIZ : ERNANI DESCO FILHO
CONTRATO IMOBILIÁRIO Pretendida indenização de danos
materiais e morais, decorrentes da existência de vícios
construtivos
Recurso contra sentença de improcedência

Descabimento Decisão que bem observou a situação fática
emergente dos autos
Sentença mantida por seus próprios
fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste
TJSP Recurso desprovido, com observação.
Trata-se
de
apelação
contra
sentença,
cujo
relatório se adota, que julgou improcedente ação redibitória,
relativa a contrato imobiliário, condenando a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Recorre esta, sustentando, em síntese, fazer jus
à indenização pleiteada, pelos danos materiais e morais que
experimentou em razão da existência de vícios construtivos no
empreendimento, cuja responsabilidade imputa às rés.
Recurso processado e respondido.
É o relatório.
Em que pese as alegações da autora, ora apelante,
o recurso é desprovido, pois suas razões não oferecem
elementos novos capazes de alterar os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual ora são adotados como razão de
decidir, nos seus exatos termos, confira-se:
Vistos.
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL TERRAS DA
FAZENDA ajuizou ação redibitória com pedido liminar
em face de MAMORÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
NPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e OLÉA E NPA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, alegando que o empreendimento denominado Terras da Fazenda,
idealizado e comercializado pelas rés, não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009486-03.2018.8.26.0344 -Voto no
3
entregue conforme prometido, apresentando vícios que
necessitaram ser reparados, num custo de R$27.815,95,
causando-lhe pedido de ordem material e moral.
Negada a tutela provisória, foi designada audiência
de conciliação (fls. 252/253), que restou infrutífera
(fl. 331).
Citados, os réus contestam alegando, em preliminar,
ilegitimidade de parte da Mamoré e NPA, e, ainda,
falta
de
interesse
de
agir,
além
de
prescrição/decadência da ação para reclamação dos
vícios e defeitos construtivos da obra, cuja entrega
ocorreu em novembro/2016. No mérito, negam os vícios
e alegam que a restituição postulada refere-se a
benfeitorias realizadas no empreendimento que não
condizem com as obrigações da loteadora.
É o relatório.
Decido.
A hipótese autoriza o julgamento antecipado da
lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código
de Processo Civil, porquanto o conjunto probatório
carreado aos autos é suficiente ao pronto deslinde da
causa, e despicienda qualquer produção de prova oral
e pericial.
Sobreleva destacar que o Juiz é o destinatário das
provas e, dos elementos amealhados até este momento,
reputo que a causa está suficientemente madura à
prolação de sentença, sem que isso represente afronta
ao direito das partes, de tal sorte que é um poder-
dever do Magistrado proceder ao julgamento quando
assim entender, e não uma faculdade (EDcl no AgRg no
AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, j. 08/05/2014).
No que tange às preliminares aduzidas, não se
vislumbra a ocorrência da decadência do direito da
autora ou prescrição da ação. Apesar do nome dado à
ação
(redibitória),
a
autora
não
pleiteia
o
desfazimento do negócio ou abatimento do preço,
sujeitos a prazo decadencial, mas sim indenização por
danos decorrentes de supostos vícios construtivos, a
qual se sujeita a prazo prescricional de 3 anos, não
decorrido no caso em concreto. Note-se que os
supostos vícios foram verificados em outubro/2016 e a
ação foi intentada em julho/2018, ou seja, antes do
decurso do prazo trienal para o exercício da
pretensão.
Nesse sentido: “COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS
CONSTRUTIVOS OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE
DANOS. Sentença que reconheceu a decadência do
direito. Apelação dos autores. Inaplicabilidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009486-03.2018.8.26.0344 -Voto no
4
prazos previstos pelos arts. 445 e 618 do Código
Civil. Autores que não pleiteiam a redibição do
negócio ou abatimento proporcional de seu preço, mas
o reparo dos vícios e indenização pelos danos
decorrentes. Aplicação do art. 206, §3o, inciso V, do
CC. Decadência afastada. Imprescindível a realização
de perícia para o desfecho do processo. Sentença
anulada.
Recurso
provido”
(TJSP;

Apelação
1003578-50.2016.8.26.0597; Relator (a): Mary Grün;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sertãozinho - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/08/2017; Data de Registro: 18/08/2017)
Do mesmo modo, não há ilegitimidade passiva,
porquanto as partes são titulares da relação jurídica
de direito material em discussão, e não há falta de
interesse de agir, na medida em que a pretensão da
autora encontra resistência e o meio escolhido para
solucioná-la é adequado para tanto. Se houve vícios
ou não, isso é matéria que se envolve com o mérito e,
como tal, será analisada.
Superadas as questões preliminares, passo à análise
do mérito.
Os vícios apontados pela autora se referem ao
acabamento da área gourmet, cozinha e banheiro, bem
como à necessidade de substituição das máquinas dos
portões
eletrônicos
e
instalação
de
grades
de
segurança no prédio da associação.
Todavia, tais vícios não se caracterizam como vício
redibitório, definido como aquele defeito oculto que
torna a coisa imprópria para o uso a que se destina
ou diminua o seu valor, ou ainda, àqueles não
visíveis ou aparentes, de modo a tornar impossível ao
adquirente ter conhecimento deles na data da contratação.
Tratam-se, na verdade, de benfeitorias úteis e
voluptuárias, cuja responsabilidade não se demonstrou
que coubesse às rés.
Note-se, a propósito, que tais “vícios” sequer
foram apontados pelos moradores à época dos fatos,
conforme laudo de vistoria (fls. 147/148).
Nessas circunstâncias, não se verificando a ocorrência de vícios redibitórios no caso em
concreto, tampouco a obrigação da ré em efetuar as
benfeitorias mencionadas pela autora, não há como
acolher o pedido de indenização por danos materiais e
morais.
Ante o exposto, julgo improcedente os pedidos
formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I,
do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009486-03.2018.8.26.0344 -Voto no
5
despesas
do
processo
e
honorários
advocatícios
fixados em 10% sobre o valor dado a causa.
P. R. Int.
Segundo o Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos
recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
no julgamento” (art. 252, com redação dada pelo Assento
Regimental no. 562/2017).
Quanto a isso, já se pronunciou o E. STJ, no
julgamento do Recurso Especial no. 662-272-ES, da relatoria
do
Min.
João
Otávio
de
Noronha:
“É
predominante
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em reconhecer
a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo
de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum”.
No mesmo sentido, REsp. no 641.963-ES, 2a T.,
rel. Min. Castro Meira; REsp. no 592.092-AL, 2a T., rel. Min.
Eliana Calmon e REsp. no 265.534-DF, 4a T., rel. Min.
Fernando Gonçalves.
Desnecessário, portanto, qualquer acréscimo aos
sólidos fundamentos deduzidos pelo magistrado de primeiro
grau, que ora ficam ratificados, pois esgotaram a matéria
posta em discussão.
Por fim, em razão do resultado desse julgamento,
nos termos do artigo 85, §11o, do CPC, majora-se a verba
honorária de sucumbência para 15% sobre o valor atualizado da
causa.
Mais não é preciso.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com
observação.
RUI CASCALDI
Relator